Tribunal: TJMT
Processo: 1021139-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001994-68.2020.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ROGERIO REGO
Visto etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência c.c Danos Morais no 1037855-55.2021.8.11.0041, ajuizada contra a agravante por ROGERIO REGO, deferiu pedido de antecipação da tutela, para impor à Cooperativa o custeio “no prazo de 48h (quarenta e oito horas), de todos os procedimentos/tratamentos/medicamentos indicados ao autor no tratamento da esquizofrenia paranoide (CID F20.0 e F19.7), especialmente aos indicados no ID. 68978134, que deverá ser realizado por clínica/médico credenciado à ré, independente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais” (Id n. 110443453 - págs.1 a 10).
A agravante alega não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte da rede credenciada da operadora.
Sustenta que, da mera leitura dos autos de origem, não se verifica o perigo da demora, pois o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência indevidamente requerida pelo agravado”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (Id. n. 110425985 - págs. 1 a 29).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Na inicial, o agravado narra que é dependente químico, padecendo de grave crise psicótica com agressividade extrema e com auto lesão e a tentativa de suicídio, motivo pelo qual seu parente de 1o. Grau, em atenção a recomendação do médico psiquiatra, vislumbrando a situação lamentável em que se encontrava o Requerente, trazendo risco para si e para outrem, fez contato com a operadora do seu plano de saúde, objetivando o custeio pela operadora do plano de internação em clinica ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ADEQUADA para tratamento de sua doença: DEPENDENCIA QUÍMICA GRAVE e PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS RELACIONADOS.
Em resposta, a Unimed negou a internação do requerente, ao fundamento de que inexiste clínicas que realizem tratamento psiquiátrico e internação em regime fechado, para tratamento de adictos graves, em sua rede credenciada.
In casu, assim como anotado da decisão agravada, perfaz evidenciado a urgência no tratamento do agravado, senão pelo risco de agravamento do quadro clínico do requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque eventual interrupção no tratamento poderia gerar um retrocesso em seu desenvolvimento.
Assim, tendo sido demonstrada a urgência da internação, e a previsão contratual de cobertura do tratamento, não houve, em princípio, desacerto na decisão agravada.
Portanto, ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora